Tribunal: TJDFT
Processo: 0740500-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSO DE HABILITAÇAO DE OFICIAIS. QUESTÃO SUBJETIVA. REDAÇÃO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. LEADING CASE RE N. 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a questão controvertida nos autos versa sobre a possibilidade, ou não, de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito da questão discursiva e dos critérios de correção utilizados no concurso público.

2. A respeito questão de fundo, o Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula n. 485, apreciando o tema 485 da repercussão geral (leading case RE n. 632.853/CE), firmou tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

3. Assim, tem-se a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.